Tribunal: TJPA
Processo: 0016746-63.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016746-63.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: MELQUIADES LORETO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRECEDENTES.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.
EMBARGOS CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0016746-63.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:
MELQUIADES LORETO DOS ANJOS
(
ADV. EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO – OAB/MG Nº 103.082-A
)

EMBARGADO:
BANCO BONSUCESSO S.A.
(
ADV. ANTONIETA SANTA BRIGIDA RIBEIRO NETA– OAB/PA Nº 413-A E MAILSON SILVA DA SILVA – OAB/PA Nº 11.266-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Melquiades Loreto dos Anjos
, em face do
Banco Bonsucesso S.A.
, em razão da decisão proferida no Acordão, de lavra da Desembargadora Diracy Nunes Alves, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação (PJe ID nº 4.429.190 – Pág. 4/8).

Em suas razões (PJe ID nº 4.429.191 - Pág. 1/4), o embargante suscita a existência de omissão em relação a condenação de honorários de sucumbência em fase recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

Defende ainda que existi uma segunda omissão no julgado, tendo em vista que o recurso de agravo interno foi julgado manifestamente improcedente, o que levaria a aplicação de multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4° e §5° do CPC.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões (PJe ID nº 4.429.194 - Pág. 1/10)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório do necessário.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que cabem Embargos de Declaração, na inteligência do artigo 1.022 do CPC vigente, quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade e contradição, erro material ou for o magistrado omisso acerca de tema sobre o qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No caso dos Embargos de Declaração, os pressupostos intrínsecos se constituem na existência de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida ou na omissão de ponto importante sobre o qual o órgão julgador tinha o dever de se manifestar, o que não se verifica no presente caso.

Pois bem, impende salientar que o recurso de apelação foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma vez ter sido a sentença recorrida proferida no dia 27/09/2012 (PJe ID nº 4.429.180 - Pág. 6), motivo pelo qual na ocasião foram observadas as disposições alusivas ao antigo diploma.

Nesse sentido, aliás, é o que prescreve o artigo 14 do CPC/2015,
in verbis:

Art.14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, considerando que a sentença prolatada seguiu as regras do antigo diploma lega incabível a fixação de honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC vigente, posto que inexistente tal previsão normativa naquela ocasião.

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos nesse sentido.

A decisão embargada, portanto, analisou a questão colocada em julgamento de forma fundamentada e suficiente, não deixando margem ao enquadramento em nenhuma das hipóteses previstas no artigo de lei supra descrito, não servindo, outrossim, para a rediscussão da matéria já decidida.

Além disso, a decisão está em consonância com a

orientação do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado nº 07/16 assim determinou:

Enunciado nº 07/16. “
Somente nos recursos interpostos contra decisão

publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento

de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Nos termos do Enunciado Administrativo 7/STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 3. Na hipótese, apesar de satisfeitos os requisitos para fixação dos honorários recursais, esses não foram arbitrados na decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial da parte contrária em razão da incidência da Súmula 182/STJ. 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1885652 RS 2021/0126618-8, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Defende ainda o embargante que existi uma segunda omissão no julgado, tendo em vista que o recurso de agravo interno foi julgado manifestamente improcedente, o que levaria a aplicação de multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4° e §5° do CPC.

Importa assinalar que o art. 1.021 do CPC/15 determina a aplicação de multa de 1º (um por cento) na forma do § 4º quando o Recurso de Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime pelo Colegiado o que não é o caso em questão.

Explico.

A decisão que negou seguimento ao Agravo Interno foi embasada em precedentes do STJ, recurso repetitivo, tema: 466, sendo qualificado como manifestamente improcedente na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Transcrevo

parte da decisão no ponto que interessa, confira-se (
PJe ID nº 4.429.187 - Pág. 5)
:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 943, inciso IV, alínea b), do Novo Código de Processo Civil,
NEGO SEGUIMENTO AO PRESENTE RECURSO,
posto que, manifestamente improcedente e em confronto com jurisprudência dominante desta Superior Tribunal de Justiça, mantendo por consequência a sentença recorrida, nos termos da fundamentação”

Como se nota, não há evidencia de omissão, tão pouco qualquer vício previsto no art. 1022 do CPC/15 a ser superado no presente Embargos de Declaração.

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023